Tribunal: TJBA
Processo: 8023201-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023201-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GODINHO MAGALHAES

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para,
cassando a decisão que determinava a intimação do impugnante para recolhimento das custas processuais, declarar a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no
art. 257 do CPC/73 e nos Temas 674 e 675 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que aplicou o princípio tempus regit actum e declarou a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob a égide do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, aplicando corretamente o art. 14 do CPC/2015, segundo o qual os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática.
Como bem ressaltado na decisão colegiada: “A aplicação do art. 290 do CPC/2015 a um ato processual praticado sob a égide do CPC/73 viola o princípio tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais, sendo necessário respeitar a norma processual do art. 257 do CPC/1973 e o entendimento consolidado pelo STJ à época”. Reconhecida a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamentação clara e suficiente.

4 - As questões relativas à suspensão do processo, às incorreções nos cálculos e ao cerceamento de defesa fogem ao objeto do recurso principal, extrapolando os limites cognitivos dos embargos de declaração.

5 - Reconhecida a deserção da impugnação, prejudicada fica a análise do mérito, nada obstando que eventual questão de ordem pública seja submetida ao juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 14; CPC/73, art. 257.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP; STJ, REsp 2.096.724/MG; STJ, REsp 1.361.811/RS (Temas 674 e 675).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8023201-93.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante BANCO BRADESCO S/A e como Embargado JOSÉ GODINHO MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça